Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000624-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção em Estado / Município]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), L. B. D. A. - CPF: 090.395.681-03 (AGRAVANTE), JULIO ALVES - CPF: 935.484.271-20 (REPRESENTANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), JULIO ALVES - CPF: 935.484.271-20 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA QUANDO HÁ VAGA DISPONÍVEL EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA APTO A ATENDER O QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO PODER PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há desacerto algum na decisão do Juízo singular, que, revogando a liminar antes concedida, determinou a transferência e a internação do menor em Unidade de Terapia Intensiva – UTI de hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete, vez que, no parecer técnico do Apoio Judicial da Secretaria Estadual de Saúde, que atualizou o quadro clínico do paciente, restou consignado que o menor possuía condições de transporte para outra UTI pediátrica do Estado, e que, inclusive, havia vaga reservada ao mesmo na UTI pediátrica da Santa Casa.

Ademais, não restou configurado a negativa de prestação do serviço público pelo Estado de Mato Grosso, um dos requisitos necessários para se conceder o tratamento de saúde pela via particular, pois havendo a comprovação da vaga de UTI Pediátrica no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, o menor, indubitavelmente, deverá ser atendido e cuidado neste.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1000624-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUCAS BEZERRA DAMASCENO ALVES

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
interposto por
Lucas Bezerra Damasceno Alves,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, apresentada por Lucas Bezerra Damasceno Alves em face do Estado de Mato Grosso, que determinou
a transferência e a internação do paciente (Lucas Bezerra Damasceno Alves) em Unidade de Terapia Intensiva – UTI de hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ficando revogadas as disposições contrárias.

Em breve síntese, aduz o Agravante que, diante do seu grave estado de saúde, ele deveria permanecer internado em hospital da rede privada (Hospital Femina), pois a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá não possui condições de oferecer o tratamento necessário ao mesmo.

Deste modo, requereu
a concessão de tutela provisória recursal, a fim de determinar ao Agravado que continue a custear o tratamento prescrito ao Agravante dentro da UTI Pediátrica da Unidade Hospitalar Femina,
e requer
o provimento do presente recurso, para determinar ao Agravado que custeie todo o tratamento prescrito ao Agravante dentro da unidade hospitalar que já se encontra internado.

A liminar vindicada foi
indeferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento
deste.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de outubro de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Lucas Bezerra Damasceno Alves
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, apresentada por Lucas Bezerra Damasceno Alves em face do Estado de Mato Grosso, que determinou
a transferência e a internação do paciente (Lucas Bezerra Damasceno Alves) em Unidade de Terapia Intensiva – UTI de hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ficando revogadas as disposições contrárias.

Pois bem.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos,
não vislumbro

qualquer desacerto na decisão recorrida capaz de justificar o provimento do presente recurso.

Explico melhor.

Analisando detidamente o feito, verifico que, de fato, inicialmente era necessário manter o Agravante na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Infantil e Maternidade Femina, pois, conforme consta no Laudo Médico, disponível no ID n. 27781147 (verificado no processo eletrônico de primeira instância), assinado pela Dra. Andrea Moreira Minossi, naquela época, o infante não possuía condições de ser transferido para outro Hospital, tanto que o Juízo singular, neste delicado momento, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“
Defiro, a tutela de urgência antecipada determinando que o Requerido realize o custeio do tratamento do autor na Unidade de Terapia Intensiva – UTI que já se encontra internado, Hospital Infantil e Maternidade FEMINA, diante da impossibilidade de remoção do infante sem que haja sérios prejuízos à sua saúde, conforme se depreende dos relatórios da equipe médica
acostados ao ID. 27781148.”
[Destaquei].

Ocorre que,
no parecer técnico do Apoio Judicial da Secretaria Estadual de Saúde, que atualizou o quadro clínico do paciente, disponível no ID n. 27886859, restou consignado que o menor possuía condições de transporte para outra UTI pediátrica do Estado, e que, inclusive, havia vaga reservada ao mesmo na UTI pediátrica da Santa Casa.

Ademais, neste mesmo parecer, foi registrado que, em contato com a Dra. Patricia, esta informou que
a família se recusa a deixar a criança sair da UTI do Hospital Femina e a encaminhar para Unidade de Terapia Intensiva do SUS, mas que
permanece a vaga reservada para o menor até a resolução do impasse
.

Logo, não constato desacerto algum na decisão do Juízo singular, que, revogando a liminar antes concedida, determinou a transferência e a internação do menor em Unidade de Terapia Intensiva – UTI de hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete.

Isso porque, como asseverado acima, não verifico a negativa de prestação do serviço público pelo Estado de Mato Grosso, um dos requisitos necessários para se conceder o tratamento de saúde pela via particular, pois havendo a comprovação da vaga de UTI Pediátrica no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, o menor, indubitavelmente, deverá ser atendido e cuidado neste.

Além disso, todos os documentos médicos juntados após a decisão judicial agravada não demonstram a impossibilidade de transferência do infante Lucas Bezerra Damasceno Alves para outro Hospital.

Neste contexto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020